Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735323-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo Interno - Efeito Regressivo Mantenho a decisão objeto do Agravo Interno, pelos seus próprios fundamentos, pois tratarei das questões preliminares e de mérito junto ao Colegiado da Segunda Turma Cível. Assim, publicada esta decisão e comunicado o Ministério Público, retornem os autos conclusos para imediata inclusão em Sessão de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator